Tribunal: STF
Processo: ARE 1187102
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ISS. Exigência. Obrigações acessórias. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Impossibilidade, em recurso extraordinário, da análise da legislação local pertinente. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.